Tribunal: TJSP
Processo: 0005593-63.2014.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO – Erro médico – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Réu que não chegou à audiência no horário agendado e foi declarado revel – Inocorrência - No mérito, absolvição. Descabimento. Acidente decorrente de culpa na modalidade de imperícia – Pena – Afastamento da prestação pecuniária estabelecida em favor dos familiares da vítima – Descabimento - Apelo

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO – Erro médico – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Réu que não chegou à audiência no horário agendado e foi declarado revel – Inocorrência - No mérito, absolvição. Descabimento. Acidente decorrente de culpa na modalidade de imperícia – Pena – Afastamento da prestação pecuniária estabelecida em favor dos familiares da vítima – Descabimento - Apelo desprovido.